Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-62.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configurada. Procedimento cirúrgico parcialmente negado. Cirurgia realizada após o ajuizamento da demanda e deferimento da tutela provisória. Inocorrência de perda de objeto da ação. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Autor que sofreu lesão por entorse do joelho direito, sendo prescritos procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior e

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configurada. Procedimento cirúrgico parcialmente negado. Cirurgia realizada após o ajuizamento da demanda e deferimento da tutela provisória. Inocorrência de perda de objeto da ação. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Autor que sofreu lesão por entorse do joelho direito, sendo prescritos procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo ou sutura de menisco por videoartroscopia. Negativa de materiais indicados pelo médico. Alegação de que foi realizada junta médica indicando a desnecessidade dos materiais. Compete ao médico que atende o beneficiário analisar o tratamento, inclusive quanto aos materiais que entende necessários à cirurgia. Negativa abusiva. Danos morais. Mantida indenização por danos morais, vencida nesta parte a Relatora, que entendia não configurados. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, conforme declaração de voto do 2o Juiz. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000538-62.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, é
apelado ADRIEL NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos. Vencida a Relatora e o 3o Juiz, no que se refere a
indenização por danos morais. Declarará voto o 2° Juiz, Dr. A. C. Mathias Coltro.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente
sem
voto),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ERICKSON
GAVAZZA
MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000538-62.2020.8.26.0066
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda
Apelado: Adriel Nunes
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1000538-62.2020.8.26.0066
Juiz(íza) Prolator(a): Douglas Borges da Silva
VOTO no 14101
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configurada.
Procedimento
cirúrgico
parcialmente
negado.
Cirurgia
realizada após o ajuizamento da demanda e deferimento da
tutela provisória. Inocorrência de perda de objeto da ação.
Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Autor que sofreu lesão por entorse do
joelho direito, sendo prescritos procedimento cirúrgico de
reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo ou sutura
de menisco por videoartroscopia. Negativa de materiais
indicados pelo médico. Alegação de que foi realizada junta
médica indicando a desnecessidade dos materiais. Compete ao
médico que atende o beneficiário analisar o tratamento,
inclusive quanto aos materiais que entende necessários à
cirurgia.
Negativa
abusiva.
Danos
morais.
Mantida
indenização por danos morais, vencida nesta parte a Relatora,
que entendia não configurados. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados, conforme declaração de voto do 2o
Juiz. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 210/218, cujo relatório fica
adotado, para condenar a ré: 1) na obrigação de dar cobertura integral ao
procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento e sutura do menisco,
ambos por videoartroscopia, inclusive materiais e insumos necessários; 2) ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$8.000,00, com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$2.000,00.
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
220/224) foram rejeitados (fls. 225).
Inconformada,
apela
a
ré
(fls.
227/244),
sustentando, em síntese: 1) falta de interesse de agir do apelado e perda do
objeto da ação, uma vez que, antes mesmo do ajuizamento da demanda e da
decisão que deferiu a antecipação de tutela, o apelado realizou o
procedimento cirúrgico pretendido; 2) não houve negativa de cobertura para a
cirurgia em questão, mas apenas instauração de junta médica para dirimir
divergências existentes entre os profissionais; 3) conforme apurado através da
junta médica, o profissional desempatador atestou a necessidade dos
materiais indicados, com exceção do Kit de Sutura Meniscal; 4) a apelante
autorizou a realização do procedimento cirúrgico em 24/01/2020, nos exatos
termos da conclusão da junta médica, e a cirurgia foi realizada em 07/02/2020,
sem que tenha sido necessário utilizar o Kit de Sutura Meniscal; 5) a
instauração de junta médica é medida prevista em Lei e amplamente utilizada
na área da saúde, além de não ter causado qualquer dano à saúde do
apelado, visto que a cirurgia era eletiva; 6) não houve a prática de qualquer ato
ilícito passível de justificar a condenação por danos morais; 7) o mero
inadimplemento contratual não gera dano moral; 8) caso seja mantida a
condenação, o valor da indenização deve ser reduzido; 9) os honorários
advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
refutando os argumentos da recorrente (fls. 249/262).
Regularmente processado o recurso, com preparo
(fls. 245/246).
É o relatório.
Não há que se falar em falta de interesse de agir,
uma vez que a ré negou, ainda que em parte, a cobertura ao procedimento
pleiteado, conforme se dessume do e-mail de fls. 32, onde consta que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimentos foram parcialmente autorizados.
Além disso, o autor requereu indenização por danos
morais.
Desta forma, o ajuizamento da demanda era meio
necessário para que a pretensão do autor fosse atingida.
Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do que afirma
a apelante, a cirurgia foi realizada após o ajuizamento da demanda e
deferimento da tutela provisória de urgência, não havendo que se falar em
perda de objeto da ação.
No mais, depreende-se dos autos que o autor é
beneficiário de plano de saúde operado pela ré (fls. 14/15) e sofreu lesão por
entorse do joelho direito, sendo prescrito procedimento cirúrgico de
reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo ou sutura de menisco por
videoartroscopia (fls. 38/39).
Após a realização de junta médica, a ré autorizou a
realização do procedimento cirúrgico, com exceção do Kit de Sutura Meniscal
(fls. 134 e 32).
Divergem as partes quanto à legalidade da negativa
de cobertura integral do procedimento.
Trata-se de relação jurídica regida pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Súmula no 608 do
Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
As cláusulas contratuais devem ser interpretadas
em favor da parte vulnerável, qual seja, o beneficiário, visando estabelecer o
equilíbrio do contrato.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado no sentido de que, sob determinadas condições, pode o
plano definir quais doenças serão cobertas, porém não a forma de diagnóstico
ou tratamento, prevalecendo a prescrição médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por analogia, preveem as Súmulas 96 e 102 do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de
exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a
negativa de cobertura do procedimento”.
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
No caso, a cirurgia foi solicitada em caráter de
urgência, com descrição, pelo médico, de todos os materiais necessários (fls.
38/39).
Portanto,
considerando
que
houve
expressa
indicação médica para o procedimento e materiais, a recusa da apelante é
inadmissível.
Ademais, em observância aos princípios do Código
de Defesa do Consumidor, não há mesmo que se falar em exclusão ou
limitação de cobertura, pois negar cobertura ao tratamento em discussão
equivaleria a negar cobertura à própria patologia, que possui cobertura pelo
contrato firmado.
Ressalte-se que o fato de a cirurgia ter sido
realizada sem o Kit de Sutura Meniscal não significa que tal material não era
necessário no momento do procedimento, pois consta no relatório médico que
os dispositivos de sutura meniscal seriam utilizados “apenas se verificada a
desinserção meniscal durante o ato cirúrgico” (fls. 39).
Em casos semelhantes, já decidiu esse E. Tribunal
de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer -
Cobertura de procedimentos cirúrgicos e materiais utilizados - Negativa da
operadora ré baseada em junta médica - Abusividade reconhecida -
Indesejada intromissão da operadora na relação médico-paciente -
Escolha de tratamento que cabe ao médico responsável e ao paciente
Dever de custeio do tratamento reconhecida Danos morais Ocorrência
Quantum indenizatório reduzido para valor adotado pela Câmara para
casos semelhantes - Reembolso de honorários do médico particularmente
contratado que não foram pleiteados pelo autor nem decidido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença apelada Questão não conhecida - Recurso conhecido em parte
e parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1001626-67.2018.8.26.0176; Relator (a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu
das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de
Registro: 08/07/2020).
“Apelação Cível. Plano de saúde Ação de obrigação de
fazer Sentença de procedência Apelo da ré Negativa de cobertura de
procedimento cirúrgico na cervical e dos materiais solicitados pelo médico
assistente Autora diagnosticada com estenose da coluna vertebral, com
dor na região cervical crônica, que a incapacita para atividades cotidianas,
sem apresentar melhora com os tratamentos conservadores Alegação
de que a junta médica instituída pela operadora considerou
desnecessários os materiais solicitados pelo médico Parecer genérico da
junta médica, desacompanhado de argumentos técnicos, que não é apto a
refutar a pertinência dos materiais solicitados pelo médico que acompanha
o tratamento da autora
Escolha que cabe tão-somente ao médico
responsável e ao paciente Rol da ANS que não pode ser considerado
taxativo
Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a
tornar
inócuo
o
tratamento

Reconhecida
defasagem
entre
regulamentações administrativas e avanço da medicina
Dever da
operadora de fornecer integral tratamento à segurada, conforme
prescrição médica Nega-se provimento ao recurso”
(TJSP; Apelação Cível 1001820-50.2018.8.26.0020; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020;
Data de Registro: 08/07/2020).
“PLANO DE SAÚDE - Negativa de fornecimento de
materiais necessários à realização de cirurgia buco-maxilo-facial -
Procedência decretada - Falta de interesse de agir - Não ocorrência -
Paciente acometida de anomalia da relação entre a mandíbula e a base do
crânio e da relação entre as arcadas dentárias - Quadro clínico que
acarreta dificuldade de mastigação e respiração - Abusividade reconhecida
- Alegação de que não houve negativa de cobertura, mas apenas
solicitação de realização de junta médica para segunda opinião - Situação
que demandava atendimento mais célere em decorrência do quadro
clínico apresentado - Alegação de que houve divergência quanto aos
materiais indicados pelo médico da autora - Questão administrativa que
deve ser resolvida entre pelas vias próprias, não podendo servir de
justificativa para a recusa - Pedido médico que justifica a necessidade de
realização dos procedimentos e utilização dos materiais - Tema atinente
ao reembolso já decidido em sentença, a ser efetivado dentro dos limites
contratuais - Dever da ré de custear os procedimentos e materiais
indicados à autora pelo médico que a assiste, com exceção dos
honorários médicos, que deverão ser reembolsados nos limites
contratuais, consoante previsto no decisum - Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1018609-10.2019.8.26.0564; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Registro: 23/07/2020).
RELATORA VENCIDA EM PARTE
No que se refere à indenização por danos
morais, prevaleceu o voto do 2o Juiz, pois a Relatora entendia que a
negativa da ré não foi apta a causar abalo psíquico ou ofensa a direitos de
personalidade, pois se tratou de inadimplemento contratual, minorado com a
antecipação de tutela.
Ao que consta, a cirurgia foi prescrita em 02/01/2020
(fls. 38/39), a demanda foi ajuizada em 28/01/2020 e a tutela provisória de
urgência foi deferida em 29/01/2020 (fls. 41/42), tendo a cirurgia sido realizada
em 07/02/2020 (fls. 138).
Ademais, não há notícias de que o tempo decorrido
entre a prescrição da cirurgia e sua a realização tenha causado danos à saúde
do autor.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Medicamento Nivolumab e Difenidrin. Tratamento de câncer de bexiga.
[...] 2. Recurso do autor. Curto período de tempo entre
negativa de cobertura e deferimento da liminar. Não caracterização de
prejuízos, sequelas ou sofrimento prolongado desnecessário. Mero
importuno do requerente. Danos morais não configurados. Recurso não
provido” (1004475-56.2017.8.26.0011, Des. Relatora: Mary Grün, data de
julgamento: 11/12/2017, 7a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Apelação - Obrigação de fazer cc dano moral e material
- Plano de saúde - Validade em geral de prazos de carência previstos
contratualmente, mas também da negociação abreviando estes prazos -
Negativa na cobertura do atendimento que se iniciou no período de
carência, mas se estendeu indevidamente - Tratamento quimioterápico
promovido por força de tutela judicial - Dano moral não configurado porque
embora a primeira negativa tenha sido indevida, foi curto o espaço de
tempo para início do tratamento, sem demonstração de prejuízo ou dano -
Sentença parcialmente reformada - Recurso a que se dá parcial
provimento” (Apelação no 1023597-38.2015.8.26.0007, Des. Relator: Luis
Mario Galbetti, data de julgamento: 30/08/2017, 7a Câmara de Direito
Privado TJSP).
Portanto, a Relatora entendia que não restaram
configurados danos morais, não havendo que se falar em dever de indenizar e
prejudicado o pedido de fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação.
Assim, ante a votação da maioria, a r. sentença
deve mantida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos da
declaração de voto do 2o Juiz..
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1000538-62.2020.8.26.0066 Voto no 43766
Apelante(s): São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda
Apelado(s): Adriel Nunes
Natureza da ação: Plano de saúde Obrigação de fazer e indenização
Declaração de voto parcialmente divergente
Data venia do quanto exposto pela d. relatora, Desembargadora
Fernanda Gomes Camacho, entendo que ser o caso de negar-se provimento ao
recurso.
Consta dos autos que o autor sofreu lesão no joelho direito, sendo
indicada, em caráter de urgência, intervenção cirúrgica para reparação ou sutura
do menisco e refazimento do ligamento cruzado anterior, por videoartroscopia,
com os materiais necessários à sua efetivação.
Houve negativa da operadora em relação ao fornecimento dos insumos
(kit meniscal), sob a alegação de ser este o entendimento da junta médica
instaurada.
Porém, a negativa deve ser considerada abusiva, pois restou
demonstrado que o fornecimento dos materiais solicitados era imprescindível à
efetivação do procedimento cirúrgico que se fazia necessário.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento
no sentido de que a recusa injustificada rende ensejo à reparação, máxime se
levado em conta o estado de ansiedade e incerteza em que permaneceu o autor.
Nesse sentido os julgados a seguir transcritos:
“Civil e processo civil. Recurso especial. Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais. Recusa do plano de saúde em arcar com custos de
cirurgia e implante de 'Stent Cypher', ao argumento de que tal aparelho seria, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimental.
Alegação negada pelas provas dos autos e pela própria conduta posterior da
seguradora, que nenhuma objeção impôs a idêntico pedido, em data posterior. Danos
morais configurados, de acordo com pacífica jurisprudência do STJ. Perdas e danos.
Possibilidade de pedido específico já na inicial, não realizado pelo autor.
Impossibilidade de delegação da questão à liquidação da sentença em tal circunstância.
- Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à
cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele.
- Na presente hipótese, acrescente-se ainda que a conduta do plano de saúde assumiu
contornos bastante abusivos que vão muito além do mero descumprimento contratual,
na medida em que houve uma negativa inicial e, a seguir, uma autorização para um
segundo procedimento idêntico alguns meses depois, sem que qualquer alteração nas
bases fáticas ou contratuais tivesse se operado. Evidente, portanto
conforme
reconheceu o acórdão que a primeira negativa da seguradora se resumiu a um
verdadeiro ato de discricionariedade, praticado em desfavor do segurado e
completamente desconectado do mínimo de razoabilidade.
- O acórdão entendeu que o autor, por conveniência, deixou de precisar o valor
material de um de seus pedidos relativos a perdas e danos, quando tal providência era
perfeitamente possível. Nessa perspectiva, é irrelevante que, em alguns casos
específicos, seja possível relegar a fixação do 'quantum' à liquidação de sentença,
porque tal só se dá em face de dificuldades inerentes ao próprio julgamento e não como
decorrência de mera escolha do autor em assim descrever o pedido.
- Não se conhece de recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente
fundamentado.
Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 993876/DF Rel. Min. NANCY ANDRIGHI 3a Turma j. 06/12/2007 pub.
DJ 18/12/2007 p. 279) (não há grifo no original).
PLANO DE SAÚDE. Paciente portadora de problemas cardíacos. negativa de
autorização para o fornecimento dos materiais necessários para troca de marcapasso.
Cláusula contratual que exclui o procedimento. Contrato não adaptado à Lei 9656/98,
embora anterior a ela. Irrelevância. Submissão ao Código de Defesa do Consumidor e
à Lei 9656/98. Exclusão ofensiva ao direito do consumidor. Limitação implica em
negativa de atendimento e cobertura da própria cirurgia. Entendimento jurisprudencial
desta Corte (Súmula 100) e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
DANO MORAL. Plano de Saúde. Recusa em autorizar fornecimento de materiais
necessários ao procedimento cirúrgico de troca de marcapasso. Renitência da ré em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolher o entendimento judicial anteriormente exarado acarreta dano moral ao
consumidor. Danos morais configurados. Valor da indenização fixado na sentença
mantido. JUROS DE MORA. Termo inicial. Sentença que o estabelece na data do
trânsito em julgado. Ilícito contratual. Aplicação do disposto no art. 405 do CC e art.
240, 'caput', do CPC. Decisão parcialmente reformada, neste ponto. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO”.
(Apelação Cível no 1018575-79.2013.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Manoel Ribeiro, j. 06.08.2019).
“Ação cominatória movida por consumidora contra empresa de planos de saúde
visando à condenação desta a arcar com tratamento de despesas médicas e de materiais
envolvidos em tratamento prescrito por médico. Pedido cumulado de indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência em primeiro grau, negada a
indenização. Apelos de ambas as partes. Recursos decididos, na forma do art. 557,
“caput” e § 1 o -A do CPC/73, por monocrática que negou provimento ao da ré e deu
provimento ao da autora. Agravo interno da primeira. Confirmação da decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça. Abusividade da negativa de cobertura. Prestígio da
prescrição médica. “O plano de saúde pode estabelecer quais as doenças estão sendo
cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (STJ,
REsp 668.216, MENEZES DIREITO). Dano moral “in re ipsa”, reconhecido na linha
da jurisprudência da Corte. Valor fixado que é razoável (R$ 20.000,00), acolhido
pedido da parte interessada, inferior a precedentes da 10a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Apelação Cível no 1001782-34. 2014.8.26. 0099/50000, 10a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador César Ciampolini, j. 08.05.2018).
Verifica-se que todo o sofrimento e angústia do paciente foi
sobremaneira agravado pela conduta da demandada, que não autorizou o
fornecimento do material que se fazia necessário à efetivação dos procedimentos
solicitados.
É óbvio que a condição em que colocado o autor não pode ser tida
como simples melindre ou mero incômodo, insuscetível de reparação, erigindo-se,
diversamente e em função do quanto antes mencionado e a que submetido, em
situação justificadora de conclusão favorável a ela, por conta do desassossego
sofrido pela conduta das rés. Anote-se, com Clayton Reis, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) todo mal causado ao estado ideal das pessoas, resultando mal-estar, desgostos,
aflições, interrompendo-lhes o equilíbrio psíquico, constitui causa eficiente para a
obrigação de reparar o dano moral” 1 .
Segundo a Profa Maria Celina Bodin de Moraes2:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser
medida pelas conseqüências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro lugar,
toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que
(mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se
concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral,
para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum “direito subjetivo”
da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um “interesse extrapatrimonial”)
em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela, será suficiente para
garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito”.
Ademais e conforme Humberto Theodoro Júnior
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e
deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológicos, que, em
muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem todos os elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal”3.
Conforme Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de
1 Dano moral, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 4a. ed., 1998, p. 86
2 - Op. cit. p. 188/189.
3 Dano Moral 3a edição editora Juarez de Oliveira p. 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os
seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros danos
indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está sujeito a
cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente matemáticos; devem ser
levados em conta as condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos
causados, as circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que
afetam a vítima e, finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 4 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano
moral e que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade,
com sua função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do
Ministro Ruy Rosado de Aguiar5 e com o fim de, conforme Carlos Alberto
Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance,
o significado, a importância do dano e (...) a intensidade da culpa” 6 buscar a
cabível proporção entre a conduta lesiva e a indenização cabível.
Portanto e por este voto, entendo que ao recurso deve ser negado
provido, mantendo-se o quanto bem decidido pela r. sentença recorrida,
majorando-se a verba honorária para R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz
4 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
5 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio
Cavalieri Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de
Figueiredo Teixeira, ps. 334 e segtes., n. 3
6 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri
Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo
Teixeira, ps. 337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDA GOMES CAMACHO
12CD248B
9
13
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
EAC6A35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000538-62.2020.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.